Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-55.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por dano material julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores, não conhecendo a oferecida pelo réu sucumbente. Suposta omissão. Vício inexistente, uma vez que consta do acórdão embargado que a condenação da embargada também compreende o valor despendido pelos embargantes com honorários

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por dano material julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores, não conhecendo a oferecida pelo réu sucumbente. Suposta omissão. Vício inexistente, uma vez que consta do acórdão embargado que a condenação da embargada também compreende o valor despendido pelos embargantes com honorários periciais.
EMBARGOS REJEITADOS.